Tribunal: TJMT
Processo: 1033520-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033520-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO MATO GROSSO (AGRAVANTE), MERIELLI VIEIRA AMARAL - CPF: 064.140.141-84 (AGRAVADO), Município de Brasnorte (AGRAVADO), GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.912.947/0001-16 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO), P. S. V. S. M. - CPF: 052.238.491-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL DECORRENTE DE ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO NEXO CAUSAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais c/c pedido de pensão (Processo no 1001086-60.2024.8.11.0100), que deferiu tutela provisória de urgência para fixar pensão mensal de R$ 2.286,00 em favor das autoras, a ser paga solidariamente pelo Estado e pela empresa contratada para a manutenção da rodovia estadual, em razão de acidente de trânsito com vítima fatal atribuído à suposta omissão do Poder Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da concessão de tutela provisória de urgência, com imposição de obrigação de pagar pensão mensal ao ente estatal, antes da conclusão da instrução probatória, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC e da jurisprudência que rege a responsabilidade civil objetiva do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O nexo causal entre o acidente fatal e eventual omissão estatal carece de prova robusta nesta fase inicial do processo, sendo necessária dilação probatória para apuração da responsabilidade pela manutenção da rodovia e eventual falha na sinalização.

A imposição de obrigação de pagar valores de natureza alimentar, com base em responsabilidade civil objetiva do Estado, depende de prova inequívoca da omissão relevante e direta do Poder Público, ausente no caso concreto.

O pagamento imediato da pensão mensal, sem instrução exauriente, acarreta risco de irreversibilidade e prejuízo ao erário, especialmente diante da existência de pensão por morte do INSS, que mitiga o perigo de dano às autoras.

A tutela antecipada, nos moldes concedidos, implica esgotamento da prestação jurisdicional antes da cognição plena, o que só se admite em situações excepcionalíssimas, não configuradas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória de urgência com imposição de obrigação de pagar pensão mensal por suposta omissão estatal exige prova inequívoca do nexo causal e da responsabilidade do ente público.

A ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito e a existência de risco de irreversibilidade da medida justificam a revogação da decisão que concede tutela antecipada contra a Fazenda Pública.

A percepção de benefício previdenciário mitiga o perigo de dano necessário à concessão de tutela de urgência de natureza alimentar com fundamento em responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1005276-12.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024, DJE 09.02.2024;

TJMT, AI no 1025511-05.2020.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.04.2022, DJE 04.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Pensão (Processo no 1001086-60.2024.8.11.0100), ajuizada por MERIELLI VIEIRA AMARAL e sua filha menor PÉROLA SOPHIA VIEIRA SILVEIRO MORIMAN, em razão do acidente de trânsito ocorrido em 04/05/2024, que vitimou o esposo e genitor das agravadas, Sr. Kaique Silveirio Moriman Tewit.

A decisão recorrida deferiu parcialmente a tutela provisória para fixar pensão mensal no valor de R$ 2.286,00 (dois mil, duzentos e oitenta e seis reais), a ser paga solidariamente pelo Estado de Mato Grosso e pela empresa Guizardi Junior Construtora e Incorporadora Ltda. até o dia 10 de cada mês, a contar da citação. A decisão baseou-se na responsabilidade objetiva do ente estatal, fundada na ausência de sinalização de um buraco em rodovia estadual, causador do acidente, e na presunção de dependência econômica das autoras em relação à vítima.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese: (i) ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória; (ii) necessidade de dilação probatória quanto à responsabilidade pelo acidente, que estaria vinculada ao Município de Brasnorte; (iii) que as agravadas já recebem pensão por morte do INSS; (iv) que a decisão impugnada configura esgotamento do mérito, vedado pelo art. 3o da Lei 8.437/92; e (v) risco de grave prejuízo ao erário público.

As agravadas MERIELLI VIEIRA AMARAL e PÉROLA SOPHIA VIEIRA SILVEIRO MORIMAN apresentaram contrarrazões, aduzindo: (i) a tempestividade da peça; (ii) a correção da decisão combatida, com fulcro nos elementos de prova que indicam omissão estatal na sinalização do buraco na via pública, cuja conservação era objeto de contrato celebrado entre o Estado e a empresa coagravada; (iii) a pertinência da pensão fixada em caráter de urgência, dada a situação de vulnerabilidade da autora e sua filha menor.

A empresa GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA também apresentou contraminuta, defendendo: (i) a ausência de demonstração dos requisitos legais para concessão da tutela provisória; (ii) a inexistência de provas inequívocas quanto à dependência econômica da autora e à existência de união estável com a vítima; (iii) a necessidade de maior instrução probatória para definir a responsabilidade pelo acidente; (iv) a inadequação da imposição de obrigação de pagar pensão neste momento processual.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Pensão (Processo no 1001086-60.2024.8.11.0100), que deferiu
tutela provisória de urgência
, fixando pensão mensal no valor de R$ 2.286,00 a ser paga solidariamente pelo Estado de Mato Grosso e pela empresa Guizardi Junior Construtora e Incorporadora Ltda., até o dia 10 de cada mês.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo.

Extrai-se da ação de base, que o acidente que vitimou Kaique Silveirio Moriman Tewit ocorreu em 04/05/2024, quando o veículo que conduzia caiu em um buraco existente na rodovia MT-170, supostamente relacionado a obras realizadas por empresa contratada pelo Estado.

A controvérsia reside na legitimidade e necessidade da antecipação de tutela para fixação de pensão mensal provisória, com base em responsabilidade civil do ente estatal, em fase processual inicial.

Embora a decisão agravada tenha considerado demonstrados os requisitos do artigo 300 do CPC,
constata-se que o nexo de causalidade entre o dano e a omissão estatal carece de comprovação robusta nesta fase processual
.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais pátrios tem reconhecido que a imposição de obrigações de pagar com base em responsabilidade civil objetiva do Estado
pressupõe a existência de prova inequívoca de omissão relevante e direta do Poder Público
, bem como a ausência de excludentes de responsabilidade.

In casu,
conforme destacado pela na decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo pelo relator que me antecedeu,

a apuração da responsabilidade pela manutenção da rodovia e a definição do ente efetivamente responsável pela falha na sinalização do buraco dependem de
ampla dilação probatória
, o que torna temerária a antecipação dos efeitos da tutela em caráter alimentar.

Transcrevo:

“(...)

Em que pese o deferimento da pensão mensal pelo juízo de 1o grau, em sede de cognição sumária, nota-se a ausência de comprovação suficiente acerca da omissão estatal direta que tenha contribuído para o evento danoso. O nexo causal entre o alegado dano e a atuação do ente público requer maior instrução probatória, o que inviabiliza a antecipação de tutela que imponha obrigação de pagar antes da conclusão do mérito.

Ademais, a jurisprudência pátria exige que a responsabilidade subsidiária somente seja imposta quando houver prova inequívoca da falha de fiscalização, a qual não se encontra suficientemente demonstrada na presente fase processual. Assim, a probabilidade de provimento do recurso está configurada.

O cumprimento imediato da obrigação imposta pela decisão recorrida implica risco grave ao erário, considerando o caráter irreversível dos valores que eventualmente sejam pagos.

Tal risco é amplificado pelo fato de que os valores discutidos não se limitam a montantes módicos, mas envolvem pensões que, ao longo do tempo, podem representar somas significativas.

Além disso, conforme pontuado pelo magistrado
a quo,
o
de cujus
trabalhava formalmente com CTPS assinada, o que implica no fato de ser segurado da previdência social e suas dependentes beneficiárias da pensão por morte. Assim sendo, embora a mencionada pensão não impeça o recebimento de uma pensão reconhecida em razão de responsabilização civil, tal evidencia a ausência de perigo da demora para o deferimento em sede de tutela de urgência, pois as autoras/apeladas não ficaram desamparadas enquanto perdurar a instrução processual e o julgamento do feito.

Assim, não há perigo da demora suficiente para o deferimento de pensão em sede liminar, mas ao contrário, há perigo da demora no sentido inverso, pois o pagamento pela Apelada implicaria na irreversibilidade em caso de improcedência da ação, tendo em vista a natureza alimentar das parcelas.

Sobre o tema há precedentes deste Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA PAGAMENTO DE PENSÃO PARA MENOR – NEGADO POR AUSENCIA DOS REQUISITOS – TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DOS REQUIISITOS AUTORIZADORES – RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez controvertido o direito postulado e havendo a possibilidade de a medida liminar esgotar por completo o objeto da demanda, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência.

2. Decisão mantida, recurso desprovido.

(N.U 1005276-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE EM VIA PÚBLICA MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE OBRA PÚBLICA – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ACERCA DA RESPONSABILIDADE ESTATAL – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausentes os subsídios que evidenciem a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, notadamente, acerca dos elementos que compõem a Responsabilidade Civil do Estado e, em especial, o nexo causal entre a omissão estatal e o evento danoso, a decisão que indefere o pleito antecipatório deve ser mantida.
(N.U 1025511-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Dessa forma, diante da necessidade de dilação probatória para fixar a responsabilidade civil objetiva (por omissão) das requeridas, a concessão de pensão mensal em sede tutela de urgência, especialmente diante da não configuração dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora, não se mostra juridicamente possível e mesmo prudente.” (id 259252653)

Importante frisar, ainda, que embora a percepção de pensão por morte do INSS pelas agravadas não impeça, em tese, o deferimento de pensão civil por ato ilícito,
sua existência indica a mitigação do perigo de dano
, especialmente diante da natureza irreversível da medida, que pode importar pagamento de valores elevados, de difícil restituição futura.

Como bem pontuado pelo agravante, o cumprimento imediato da obrigação imposta pela decisão recorrida implicaria risco concreto ao erário,
em razão do caráter alimentar das parcelas fixadas, que, se indevidas, não são passíveis de repetição prática, ainda que em tese juridicamente admitida
.

A concessão da tutela antecipada, nestes moldes, configura hipótese de esgotamento da prestação jurisdicional, em prejuízo ao contraditório e à cognição exauriente, sendo medida excepcionalíssima, inaplicável no caso dos autos.

Assim, entendo que
não restaram preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil
, sendo o caso de
reforma da decisão agravada
, por ausência de demonstração suficiente de probabilidade do direito e presença de risco de irreversibilidade da medida.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao agravo
para
reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória de urgência que havia fixado pensão mensal em favor das agravadas, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025